Tribunal: TJDFT
Processo: 0758998-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FALHA NO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das quantias de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 1.288,00 (mil duzentos e oitenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais. Alega o recorrente que problemas de informática não podem ser alçados ao grau de danos morais, porquanto não chegam a violar direitos de personalidade. Afirma, ainda, que os comprovantes dos valores das corridas juntados aos autos indicam que o autor não parou de trabalhar, não sendo devida indenização por lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 38501984).
3. A Constituição Federal prescreve em seu art. 37°, § 6°, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
4. No caso, o alegado “problema de informática” alegado pelo recorrente ocasionou a não compensação do pagamento correspondente ao IPVA e impediu a emissão do CRLV, gerando prejuízos ao recorrido.
5. Em que pesem as alegações recursais, os documentos apresentados pelo recorrido demonstram que o veículo não foi utilizado no exercício da profissão durante a mora do recorrente, porquanto indicam os lucros auferidos em períodos que não coincidem com o momento de inércia estatal. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
6. Ademais, a ação descuidada do réu culminou em violação à dignidade do autor, que se viu impedido de exercer sua profissão e de usufruir de sua propriedade em decorrência da falha de serviço do órgão de trânsito, o que enseja reparação por danos morais.
7. O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais mostra-se adequado, pois levou-se em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta, a extensão do dano e a repercussão social evidenciada. Desse modo, a quantia arbitrada deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.